Tribunal: TJBA
Processo: 0764914-24.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0764914-24.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: IRMAOS SANTOS MERCADINHO LTDA Advogado(s): EMENTA Agravo interno em apelação. Execução fiscal. Taxa de fiscalização de funcionamento. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Município de Salvador, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal com resolução do mérito. Ausência de novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. No caso em exame, o Município de Salvador tomou ciência inequívoca da impossibilidade de localização da executada ainda em 2019, data a partir da qual se iniciou automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e, subsequentemente, o prazo prescricional quinquenal, que se consumou sem que houvesse citação válida da empresa executada ou efetiva constrição patrimonial. Inércia do exequente configurada. O mero peticionamento em juízo, desacompanhado de resultado prático apto a localizar o devedor ou seus bens, não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente, nos termos do Tema 566 do STJ. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, cujo enunciado não incide quando a prescrição intercorrente já se iniciou após a ciência do exequente acerca da frustração das tentativas citatórias e a paralisação do feito não decorre exclusivamente de falha do aparato judiciário. O dever de atualização cadastral do contribuinte, previsto nos arts. 217, §1º, e 228, parágrafo único, da Lei Municipal n. 7.186/2006, não tem o condão de afastar a prescrição intercorrente devidamente configurada pela inércia processual do credor pelo lapso temporal legalmente previsto, sob pena de se criar causa de interrupção ou suspensão não contemplada em lei. Agravo interno a que se nega provimento.